Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740447-22.2020.8.07.0000 Agravante(s) GUTIERRE RIBEIRO FOLHA Agravado(s) OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gutierre Ribeiro Folha contra decisão proferida pelo juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 70877927 do processo referência) que, na ação de revisão contratual, processo n. 0727024-89.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência para determinar que o réu cessasse as cobranças dos pagamentos objeto da revisional e a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, além de deferir manutenção e posse do veículo financiado à parte requerente. Em razões recursais (Id 19716341, p. 1-14), destacou, em suma, o preenchimento dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, para requerer o conhecimento e provimento do recurso. Pugnou pela reforma liminar da decisão agravada para que determinada fosse a não inclusão de seu nome/CPF em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Pediu fosse mantido o veículo em sua posse, evitando prejuízo de difícil e incerta reparação. Pleiteou, ainda, o recebimento do pedido de consignação e o deferimento de autorização para efetuar o depósito mensal do valor considerado incontroverso das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 20128384, esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão liminar da tutela de urgência. A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta ao recurso (Id 21634963). É o relatório do necessário. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0727024-89.2020.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 27/1/2021 (Id 81595694do processo de referência), julgando improcedente os pedidos formulado pelo autor na ação de conhecimento. Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)